Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TÉRMINO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA QUE DEMONSTRA IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTANCIAL DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. DIREITO A ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
I. A dissolução da união estável acarreta a extinção do dever de assistência mútua entre os companheiros, nos termos do artigo 1.724 do Código Civil.
II. Ex-companheira que demonstra incapacidade circunstancial para prover o próprio sustento tem direito subjetivo a alimentos transitórios, presente a obrigação alimentar fundada na solidariedade familiar e social consagrada nos artigos 1.694, 1.695 e 1.704 do Código Civil.
III. É perfeitamente admissível a fixação de alimentos provisórios em proveito da ex-companheira que demonstra a necessidade, ainda que temporária, da provisão alimentar do ex-companheiro.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.